Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724524-19.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, FERNANDA LISBOA CUNHA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO DOS SANTOS CUNHA e FERNANDA LISBOA CUNHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0007756-37.2013.8.07.0001, ajuizada por FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS em desfavor DO ESPÓLIO DE CECILIA MARIA LISBOA, representada por VALTER KAZUO TAKAHASHI. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 96618138 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de habilitação dos ora agravantes na qualidade de assistentes litisconsorciais ou de assistentes simples, “tendo em vista a ausência de interesse de agir, considerando que os referidos herdeiros se encontram devidamente representados pelo espólio executado”. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes argumentam ser equivocado o posicionamento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau, uma vez que o espólio executado se encontra representado em juízo por inventariante dativo, o que impõe a observância da regra inserta no § 1o do artigo 75, do Código de Processo Civil, com a consequente necessidade de intimação dos sucessores da falecida a respeito de todos os atos do processo. Os agravantes afirmaram que, no feito executivo, houve penhora de bem de família, razão pela qual foi requerido o ingresso no feito, na qualidade de assistentes. Ao final, postularam a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para o fim de determinar o sobrestamento da tramitação da execução até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que seja admitido o seu ingresso na demanda executiva, na qualidade de assistentes simples ou litisconsorciais Preparo regularmente recolhido (ID. 27735623). É o relatório. DECIDO. Atendidos os pressupostos recursais de admissibilidade, admito o processamento do Agravo de Instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (In Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. No caso em apreço, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar se seria cabível o deferimento do pedido de ingresso dos agravantes no feito executivo na qualidade de assistentes simples ou litisconsorciais do espólio executado. Com efeito, nos termos do artigo 75, inciso VII, § 1o, do Código de Processo Civil o espólio deverá ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, ressalvada a hipótese de inventariante dativo, na qual “os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte” Ademais, de acordo com o artigo 618, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante, “representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o”. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TERRACAP. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRESENTE. INTERESSE PROCESSUAL. TERMO PRELIMINAR DE ACORDO. REVOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TRATATIVAS E NEGOCIAÇÕES. IMÓVEL OBJETO DE SOBREPARTILHA. INVENTARIANTE DATIVO. LIMITAÇÕES LEGAIS. ATOS PRATICADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO. CODHAB E TERRACAP. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CONDICIONAL. EVENTO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida, abstratamente, com base nas afirmações contidas na inicial. Presente a legitimidade passiva quando possível observar, em tese, a relação subjetiva de pertinência entre os pedidos formulados pela a autora e a possibilidade de alcançar a esfera jurídica dos réus, no caso de eventual procedência. 2. Diante da revogação de termo preliminar de acordo no curso da demanda, vislumbra-se evidente a perda superveniente do interesse processual da autora no que tange ao pedido voltado à anulação/nulidade do referido instrumento. 3. O inventariante dativo detém limitação legal ao exercício da representação do espólio, de forma a ensejar a intimação dos sucessores do falecido nos processos em que o espólio for parte, conforme inteligência dos artigos 618, inciso I, e 75, inciso VII e §1o, do CPC. 4. Incumbe ao Juízo sucessório avaliar os atos praticados pelo inventariante dativo e decidir sobre sua eventual remoção. 5. Inexiste iminente ofensa aos princípios administrativos pela TERRACAP ou CODHAB porquanto não lhes cabe imiscuir no litígio interno entre os herdeiros e inventariante dativo, a ser dirimido no âmbito do Juízo sucessório. 6. É vedado o provimento jurisdicional condicionado a evento futuro e incerto, inteligência do parágrafo único do art. 492 do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1353583, 07052029020208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No entanto, em se tratando de execução de título extrajudicial não é cabível a intervenção de terceiros. De acordo com o artigo 119, caput, do Código de Processo Civil, “Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. Ocorre que, em demandas executivas, a tutela jurisdicional vindicada não objetiva a prolação de sentença favorável ao exequente, mas apenas a satisfação do crédito do qual é titular, mediante atos processuais destinados a compelir o executado a cumprir a obrigação. Dessa forma, não há sentido na admissão de assistência em demandas executivas, seja sob a modalidade simples, seja sob a modalidade litisconsorcial. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PROCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. É inviável a intervenção de terceiros sob a forma de assistência em processo de execução. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt na PET no AREsp 936.684/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 15/05/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Em que pese possibilitada pela redação do artigo 119 do CPC a assistência em qualquer procedimento, importa observar que referida intervenção, à luz da inteligência de seu caput, dirige-se, em última análise, à prolação de sentença favorável a uma das partes. 2. Inexiste na estreita via do feito executivo, que se destina especificamente à satisfação do crédito constituído mediante obrigação líquida, certa e exigível, a possibilidade de análise jurisdicional de matérias cognitivas aptas a ensejar a prolação de sentença com natureza constitutiva em favor de qualquer das partes, de forma a possibilitar a intervenção por terceiro interessado para tal fim. 3. Em interpretação sistemática ao CPC e na linha do posicionamento do STJ sobre o tema, resta inviabilizada a admissão de intervenção de terceiro mediante assistência litisconsorcial em sede de execução de título extrajudicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1280097, 07130586220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Insta assinalar que, em caso de penhora de imóvel caracterizado como bem de família, os herdeiros poderão opor embargos à penhora, de modo a desconstituir a constrição judicial. Assim, a pretensão recursal deduzida pelos agravantes não ostenta relevância jurídica suficiente para justificar a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se a exequente/agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora